Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-75.2023.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000245-75.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[CLEBERSON ANTUNES DA SILVA - CPF: 033.680.571-38 (APELANTE), MARIO SERGIO DA CONCEICAO - CPF: 023.349.521-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTIGOS 12 E 16 C/C §1º, INCISO IV, DA LEI 10.286/2003
– NULIDADE DAS PROVAS – ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPEITA DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DA RESIDENCIA –
MÉRIT
O - DOSIMETRIA -
READEQUAÇÃO DA PENA BASE – EXASPERAÇÃO INDEVIDA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INAPTA -

REDUÇÃO DA PENA BASE PARA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA OBRIGATÓRIA E CUMULATIVA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
AO MÍNIMO LEGAL

- IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA

GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA DE RECLUSÃO –

RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5º, inciso XI).

Em relação a circunstância judicial culpabilidade a fundamentação utilizada pelo Magistrado para considerar negativa aos réus,

não se apresenta apta à exasperação, visto que o apelante não restou comprovado nos autos que os apelantes pertençam a organização criminosa, tanto que somente foram condenado pelos crimes previstos nos artigos 12 e
16 da Lei 10.286/2003. Logo, a circunstância judicial deve ser decotada da dosimetria penal.

A propósito,
“a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa”
(AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3ª Câmara Criminal. DJe 07.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Cleberson Antunes da Silva e Mário Sérgio de Conceição
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direto 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando-os como incursos nas penas dos
artigos 12 e 16, c/c § 1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03
, ambos à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo negado o direito de recorrerem em liberdade e lhes isentando ao pagamento das custas e despesas processuais. (ID: 202807831).

Em suas razões, requer a reforma da sentença, para reconhecer a nulidade do processo em razão da entrada em domicílio dos apelantes sem autorização judicial, e das provas obtidas após a realização de busca e apreensão, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, busca o redimensionamento da pena-base dos apelantes para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, e o afastamento da pena de multa ou redução do seu valor em razão da hipossuficiência dos apelantes.

(Id. 202807844).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo total

improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os termos (Id. 202807852).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id
. 204083670)

“
Apelação Criminal: Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Posse ilegal de arma de fogo uso restrito com numeração suprimida. Artigos 12 e 16, c/c § 1º, inciso IV, ambos da Lei n°. 10.826/2003. – I - Da Preliminar: – Pretendido reconhecimento da nulidade do processo em razão das provas obtidas após a realização de busca e apreensão na residência em que se encontravam os increpados Cleberson e Mário, com o fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada. – Não acolhimento – No caso em comento não há em que se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, posto que as provas produzidas nos autos são válidas, bem como o início da persecução criminal se deu de forma legítima, não existindo nenhuma ilicitude das provas obtidas durante as diligências realizadas na residência em que se encontravam os apelantes Cleberson e Mário, visto que os policiais só ingressaram em razão da atitude suspeita provocada pelo apelante Cleberson, o que por si só afasta tese de nulidade suscitada pela defesa. – Demais disto, para que um ato processual seja declarado nulo, deve ser comprovado o efetivo prejuízo para a acusação ou para defesa, conforme a premissa oriunda do direito francês “pas de nullité sans grief”, que numa tradução livre, significa “não há nulidade sem prejuízo”, a qual foi inserida no Código de Processo Penal brasileiro no artigo 563, in verbis: “Art. 563.Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” – Portanto, tem-se que a nulidade levantada deve ser espancada de plano, porquanto não caracterizada nenhuma ilegalidade/irregularidade na busca e apreensão realizada na residência em que se encontravam os increpados Cleberson e Mário, bem como nas provas por ela obtidas, posto que toda ação policial se deu de forma legítima. – II - Do Mérito: – 1) Pretendido redimensionamento da pena-base dos apelantes Cleberson e Mário com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade. – Inadmissibilidade – In casu, como se vê, a fixação das penas-bases pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, vez que o magistrado sentenciante bem valorou negativamente a culpabilidade acentuada dos apelantes Cleberson e Mário, os quais são integrantes da facção criminosa “PCC” e estavam ligados a prática dos crimes de Tráfico de Drogas, Tortura, Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, na cidade de Mirassol D`Oeste/MT, o que justifica maior reprovação da sua conduta. – De igual forma, tem-se ainda que os apelantes Cleberson e Mário, ostentam maus antecedentes, inclusive com processo de execução penal ativo conforme se verifica nos atestados de pena dos increpados (Id n°. 202807702-Pág. 01/02 e Id n°. 202807703-Pág. 01/02), quando do cometimento dos crimes ora em análise, demonstra maior audácia e reprovabilidade na conduta perpetrada pelos recorrentes, a autorizar o aumento das suas penas-bases. Ademais, consabido a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar. – 2) Pedido de isenção do pagamento da condenação dos dias-multa ou redução do seu valor em razão da hipossuficiência dos apelantes Cleberson e Mário. – Impossibilidade – O pagamento da prestação pecuniária terá condições firmadas por ocasião da audiência admonitória, no juízo de execução, nos termos do art. 50 do CP e art. 169 da LEP. Assim, oportunamente, nada obsta que, caso haja hipossuficiência econômica, os apelantes poderão pleitear ao Juízo da Execução o parcelamento. Deste modo, não há reparos a serem feitos na fixação dos dias-multa, não comportando isenção do pagamento ou redução do seu valor como postulado pela defesa dos apelantes Cleberson e Mário. –
Pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024